Tribunal: TJPA
Processo: 0010982-32.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010982-32.2016.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010982-32.2016.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA (DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: RAFAEL BRITO DA SILVA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF
. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE (MENORIDADE DO AGENTE). ART. 109, INCISO V C/C ART. 115, AMBOS DO CP. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MARCO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP.
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PARTE CONHECIDA.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ENTEDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA Nº. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA. NECESSIDADE. DEVERES DE ESTABILIDADE, INTEGRAÇÃO E COERÊNCIA DAS DECISÕES
.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ.
ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXCLUSÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0010982-32.2016.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM-PA (DISTRITO DE ICOARACI)

APELANTE: RAFAEL BRITO DA SILVA

DEFENSOR (a) PÚBLICO (a): FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL BRITO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 09 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do Código Penal e, ainda, no art. 244-B da Lei Federal nº. 8.069/90 (id nº.

4812901).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 29 de novembro de 2016, por volta das 06h50min, na Rodovia Augusto Montenegro, no Bairro de Águas Negras, no Distrito de Icoaraci, nesta cidade, o recorrente e o adolescente A. C. C. P. entraram em um van que fazia transporte coletivo nas imediações e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e um simulacro de arma de fogo, subtraíram pertences de oito passageiros que se encontravam no veículo, razão pela qual o referido apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do Código Penal e, ainda, no art. 244-B da Lei Federal nº. 8.069/90 (id nº.

4812895).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando o afastamento do entendimento fixado na súmula nº. 231 do STJ, a fim de que a pena aplicada ao apelante seja reduzida aquém do mínimo legal (id nº.

4812906).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4812906 - Pág. 11 – 16).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4812908).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta conhecimento apenas parcial, uma vez que a pretensão punitiva estatal relativa ao crime de corrupção de menores – capitulado no art. 244-B,
caput
[1]
, do ECA –, encontra-se encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[2]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[3]
do STF.

Inicialmente, observo que, em havendo a condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito em comento, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[4]
, do CP.

Ademais, tal prazo dever reduzido pela metade, isto é, para 02 (dois) anos, nos termos do art. 115
[5]
do CP, uma vez que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (id nº. 4812896 - Pág. 9).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Noto que o recebimento da denúncia ocorreu em 27/01//2017 (id nº.

4812896 - Pág. 1 – 2), sendo este o marco inicial do prazo, nos termos do art. 117, inciso I
[6]
, do CP. De outro lado, o termo final corresponde à data da publicação da sentença condenatória ocorrida em 04/03/2020 (id nº.

4812901 - Pág. 6), conforme o versado no art.117, inciso IV
[7]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos precitados, transcorreram-se mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição retroativa se implementou, afinal, foi ultrapassado o prazo exigido em lei, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante pelo crime de corrupção de menores, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, inciso V, do CP, o que redunda, por óbvio, no conhecimento parcial do apelo.

REDUÇÃO DA PENA (REVISÃO DE DOSIMETRIA)

Na extensão, verifico que a apelação comporta parcial provimento.

Na sentença apelada, observo que, na fase intermediária da dosimetria do crime de roubo majorado, em relação à redução da pena pela incidência das atenuantes da confissão e da menoridade do agente, foi aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto), sem motivação concreta e idônea, contrariando a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão
[8]
, demandando, portanto, a reforma da sentença.

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Pretende o apelante o afastamento da
orientação firmada na Súmula nº. 231
[9]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado, tese esta que, a meu ver, não merece acolhimento.

Não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição desta súmula foi justamente evitar a atribuição de uma
margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a 3ª Seção do STJ, certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[10]
.
Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência do STJ decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[11]
.

Em suma, sem razão o recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida, especificamente em relação à dosimetria do crime de roubo majorado, para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade do agente, além da atenuante da confissão espontânea já reconhecida, para, nestes termos,
reduzir a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e de 13 (treze) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante ao patamar da pena base e à inexistência de agravante, bem como quanto à causa de aumento reconhecida e a inexistência de minorantes.

Em vista da extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, a aplicação da regra do concurso formal ao caso resta prejudicada (art. 70 do CP), devendo ser excluída do cálculo a majoração correspondente.

O valor da multa corresponderá a um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante do patamar fixado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, dispensando-se, portanto, a análise da detração (art.387, § 2º
[12]
, CPP).

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RAFAEL BRITO DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO no que tange à imputação do
delito de corrupção de menores

(art. 244-B, caput, do ECA)
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, conheço parcialmente do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[13]
do CPP c/c 932, III
[14]
, do CPC e art. 133, X
[15]
, do RITJPA.
Na extensão,
dou parcial provimento ao apelo
, reformando a sentença condenatória para i) redimensionar a pena do recorrente no sentido de
reduzi-la para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
;
ii)
alterar o regime inicial de cumprimento de pena para
o semiaberto
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).

[2]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[4]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[5]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[6]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[7]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[8]
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA
. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE
NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 33, § 4º, da
Lei de Drogas
, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da
pena
, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. No caso concreto, não há constrangimento ilegal pela não incidência da referida causa de diminuição, pois as instâncias ordinárias afastaram a minorante com base nas circunstâncias do delito. É que, apesar da primariedade do agravante MOACIR, a quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias fáticas do transporte e dos pagamentos realizados evidenciaram não se tratar os agravantes de meros traficantes ocasionais. Nesse sentido, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, “o
Código Penal
olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a
jurisprudência
reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea
” (HC 606.589/PB, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
,
QUINTA TURMA
, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020). 4. No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução
de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de “aplicação tabelada” da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias. Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[9]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[10]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[11]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

[12]
Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[13]
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[14]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[15]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 30/11/2022